Tribunal: STF
Processo: AI 82897
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-13
Data de publicação: 1981-11-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LOCUÇÃO "DUVIDA FUNDADA" (ART. 34,
PARAGRAFO ÚNICO, DO DEC.-LEI N. 3.365/41). RAZOABILIDADE (SÚMULA
400). INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (SÚMULA 291).
DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.